Tribunal: TJBA
Processo: 8000633-66.2018.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000633-66.2018.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS COLATINO

Advogado(s)
:
ITALO ALMEIDA SANTIAGO

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA. CORTE DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA EM AÇÃO ANTERIOR. NOVA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXIGIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELA VIA DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO CABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8000633-66.2018.8.05.0182
em que é apelante
DOMINGOS COLATINO
e em que é apelada a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça